Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713641-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Repetição do Indébito – Antecipação da Tutela Recursal - Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para que para que a Companhia Imobiliária de Brasília se abstenha de cobrar valores supostamente inexistentes e se abstenha de inscrever o nome dos agravantes em dívida ativa, ou, subsidiariamente, defira o depósito das quantias controvertidas em juízo, sob o fundamento de que “as cláusulas finais dos acordos que prevêem quitação integral ‘com o recebimento do valor acordado’ não indicam que a amortização deveria ser feita de imediato, mas apenas que, após o pagamento (ou seja, após o devido registro da amortização dos créditos sobre o saldo devedor dos contratos dos Lotes 30 e 31) as partes transigentes se concedem quitação, sendo ainda que alguns acordos foram firmados por terceiros, sem participação dos autores. Ademais, não se verifica risco efetivo para os autores, visto não haver demonstração de cobranças indevidas efetuadas pela TERRACAP ou que esteja em vias de promover execução contra os autores. Também não é o caso de se autorizar a realização de depósitos das parcelas vincendas, porquanto não verificada, por ora, resistência da TERRACAP no recebimento dos valores”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que “a TERRACAP deixou de efetuar, à época que deveria, a amortização no saldo devedor do contrato, conforme acordado, alegando que a amortização somente deveria ser realizada após o trânsito em julgado dos litígios judiciais citados nos acordos. Em razão disso, continuou a aplicar juros e correção monetária sobreo valor que deveria ter sido amortizado em razão dos acordos formulados (saldo devedor já quitado)”. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator